Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-75.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO - FURTO DE CAMINHÃO E CARGA - NEGATIVA DA SEGURADORA PAGAR INDENIZAÇÃO – CLÁUSULA LIMITATIVA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO PRÉVIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há indicativo de que no momento da contratação o recorrido/autor tenha sido clara e devidamente informado da referida cláusula limitativa utilizada para negar o pagamento da indenização securitária, seja pelo contrato impugnado, em que inexiste informação adequada, seja de forma prévia através de algum adendo contratual.

II - Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000618-75.2019.8.11.0002 interposto por SEGUROS SURA S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR” onde litiga com CARNES BOI BRANCO LTDA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 114404987 o magistrado de piso julgou procedente a presente demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a pagar à autora a título de indenização securitária, constante na Apólice n. 2100102649, referente ao sinistro (roubo) ocorrido em 1o de março de 2017, com a perda da mercadoria descrita na Nota fiscal de id. 17597452, a importância de R$ 109.513,41 (cento e nove mil quinhentos e treze reais e quarenta e um centavos) já deduzido o valor da franquia, consignando que o valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o sinistro (27/03/2017) e sofrer a incidência de juros moratórios a partir da recusa do pagamento administrativo (16/12/2018). Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 114405003 necessidade de reforma da sentença pela perda da cobertura securitária – descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco – utilização de motorista autônomo – proibição contratual - negativa legítima;

Alega que existe a previsão de Cláusula de Gerenciamento de Risco, conforme se verifica na Apólice juntada aos autos, que a empresa segurada tinha ciência da referida cláusula, e que nela há proibição para contratar um motorista terceiro/autônomo, ou seja, apenas é permitida a contratação de motorista que seja funcionário ou com contrato de agregado da empresa;

Afirma que percebe-se através do e-mail anexo que a empresa apelada descumpriu a cláusula de gerenciamento de riscos ao contratar um motorista que não era funcionário ou com contrato de agregado da empresa, mas sim, um terceiro/autônomo;

Sustenta que o descumprimento da referida cláusula contratual, in verbis: "GERENCIAMENTO DE RISCO É de responsabilidade do segurado apresentar aos seus transportadores as seguintes condições e regras preventivas de Gerenciamento de Riscos, formalizando em contrato o devido cumprimento das condições: 1. LIMITES E SUB-LIMITES PARA APLICAÇÃO DE REGRAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. (...) 1.1.2 Para todos os embarques com valores superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fica o transportador obrigado a realizar a Analise de Perfil de Frota E Rastreamento / Monitoramento preventivo de cargas. (...) 3. Análise de Perfil de Frota: “ Para todos os embarques terrestres, faz-se necessário a análise do perfil da frota (condutor, ajudante e veículo), antes do início de cada embarque, adequando o tipo de risco ao perfil profissional do condutor, considerando os conceitos (classificação do profissional) e os prazos de validade estabelecidos pelas empresas de Gerenciamento de Riscos ou empresas especializadas cadastradas nesta Seguradora. NOTA: (...) A classificação do vínculo do condutor (Frota/Funcionário, Agregado e Terceiro/Autônomo) é de responsabilidade do transportador e na ocorrência de um sinistro o vínculo deverá ser comprovado. Somente está permitida a utilização de motoristas e ajudantes funcionários (frota) ou agregados para esta operação”;

Registra que considerando que inexiste abusividade na Cláusula de Gerenciamento de Risco, vide precedentes do STJ, e, considerando que a apelada não observou o referido clausulado, já que o motorista envolvido no sinistro era terceiro/autônomo, a r. sentença recorrida deve ser reformada, ante a violação da cláusula contratual com a consequente perda da cobertura securitária;

Alternativamente requer o provimento do presente recurso, de modo a reformar o decisum recorrido para fixar a correção monetária e os juros moratórios com base no percentual da Taxa SELIC, conforme jurisprudência pacífica no STJ, sob pena de negativa de vigência ao art. 489, §1o, VI, do CPC/15.

Contrarrazões sob ID. 114405009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Ordinária de obrigação de pagar proposta por CARNES BOI BRANCO LTDA, doravante denominado recorrido, em desfavor de SEGUROS SURA S/A, doravante denominado recorrente.

O juiz aquo julgou a ação procedente, extinguindo o feito com resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a pagar à autora a título de indenização securitária

A tese recursal funda-se na alegação de desobediência contratual pela parte recorrida, uma vez que o motorista que guiava o caminhão segurado não possuía vínculo empregatício com a seguradora, motivo pelo qual entende ser descabido o pagamento de indenização securitária.

Pois bem.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

O Código de Defesa do Consumidor determina que:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.”

Neste espeque, o reclamante/recorrido noticiou que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento da apólice; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização.

Consiste o cerne recursal quanto à obrigatoriedade ou não da instituição financeira recorrida em indenizar o recorrente quanto ao sinistro noticiado diante de suposta cláusula limitativa securitária.

Sobre o tema a doutrina ensina:

“Embora a melhor forma de controle da utilização abusiva da cláusula de não indenizar seja uma aplicação rígida de seus requisitos de validade, ainda hoje há relevante indefinição na doutrina a respeito do tema. Tal circunstância gera certo grau de incerteza no momento da aplicação prática do instituto, em razão de não se ter a medida dos reais efeitos e dos limites da validade das cláusulas de não indenizar. Essas incertezas são indiscutivelmente prejudiciais ao uso do instituto. Afinal, justiça é um conceito que em sua concretude não se aparta da segurança jurídica” (FACHIN, Luiz Edson. A responsabilidade civil contratual e a interpretação da cláusula de não indenizar. In: FACHIN, Luiz Edson. Soluções práticas de direito. 2014, v.1., p. 37)

Inicialmente cumpre ratificar que é fato incontroverso nos autos a relação jurídica entre os litigantes, conforme apólice de seguro firmada e juntada sob ID. 114404579 - Pág. 3, bem como ocorrência de sinistro diante de boletim de ocorrência emitido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (ID. 114404591 - Pág. 1), em que foi noticiado o roubo, na Cidade de Tatuí – SP, ao caminhão que transportava a mercadoria da requerente/recorrida, conforme relatado pelo motorista, Jeferson Gustavo Bambil, que não era funcionário e não tinha contrato de prestação de serviços com a empresa recorrida/autora.

Verifica-se que o ponto controverso que enseja a demanda judicial se assenta na seguinte cláusula contratual (ID. 114404579 - Pág. 8):

“GERENCIAMENTO DE RISCO

É de responsabilidade do segurado apresentar aos seus transportadores as seguintes condições e regras preventivas de Gerenciamento de Riscos, formalizando em contrato o devido cumprimento das condições:

1. LIMITES E SUB-LIMITES PARA APLICAÇÃO DE REGRAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

(As regras de Gerenciamento de Risco são aplicadas aos sublimites e limites considerando a importância segurada)

1.1.1 Para todos os embarques com valores até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fica o transportador obrigado a realizar a Analise de Perfil de Frota.

1.1.2 Para todos os embarques com valores superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fica o transportador obrigado a realizar a Analise de Perfil de Frota E Rastreamento /

Monitoramento preventivo de cargas.

1.1.3 Para todos os embarques com valores superiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), até R$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais), fica o transportador obrigado a realizar a Análise de Perfil de Frota E Rastreamento /

Monitoramento preventivo de cargas E implantação de 01 "isca"/ rastreador móvel na carga.

Para todos os embarques: os serviços / produtos, ferramentas e recursos de Gerenciamento de Riscos contratados devem seguir integralmente a configuração descrita nos itens abaixo.

2. Empresa Especializada em Gerenciamento de Riscos

Obrigatória a contratação de empresa de Gerenciamento de Riscos, especializada, cadastrada e reconhecida por essa seguradora, para os serviços de: Analise de Perfil de Frota, Monitoramento Preventivo, Pronto Atendimento e Plano de Contingência. O transportador deverá disponibilizar para conhecimento de sua Gerenciadora de Riscos as condições (as regras e os procedimentos) descritas neste documento.

As empresas de Gerenciamento de Riscos atualmente cadastradas e reconhecidas por esta Seguradora são: ANGEL LIRA, BUONNY, BRASIL RISK, J&C GESTÃO DE RISCOS, OPENTECH, SKYMARK, TECNORISK e GOLDEN SERVICE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

NOTA: Para a atuação de qualquer outra empresa de Gerenciamento de Riscos não relacionada nesta apólice a Seguros SURA deve ser consultada previamente, para o devido processo de analise.

3. Análise de Perfil de Frota:

Para todos os embarques terrestres, faz-se necessário a análise do perfil da frota (condutor, ajudante e veículo), antes do início de cada embarque, adequando o tipo de risco ao perfil profissional do condutor, considerando os conceitos (classificação do profissional) e os prazos de validade estabelecidos pelas empresas de Gerenciamento de Riscos ou empresas especializadas cadastradas nesta Seguradora.

NOTA:

Nos casos de agregados não proprietário, o proprietário do veículo também será submetido à pesquisa de perfil de frota.

A classificação do vínculo do condutor (Frota/Funcionário, Agregado e Terceiro/Autônomo) é de responsabilidade do transportador e na ocorrência de um sinistro o vínculo deverá ser comprovado.

Somente está permitida a utilização de motoristas e ajudantes funcionários (frota) ou agregados para esta operação.

Proibida a utilização de Chapas (Ajudante autônomo) na operação.”

A parte recorrente tenta se esquivar do pagamento do seguro indubitavelmente contratado, suscitado cláusula limitativa de exclusão de cobertura, no que tange o vínculo jurídico do motorista do veículo segurado, imputando ter ocorrido descumprimento contratual por não ser ele motorista agregado.

A supracitada cláusula examinada não faz qualquer menção à definição de motorista agregado;

Em detida análise do contrato entabulado entre as partes, inexiste clausula limitativa de cobertura contratual securitária no que se refere a natureza jurídica da relação entre motorista e contratante. O referido óbice, somente surgiu após a comunicação do sinistro através de conversas por e-mail.

Outrossim, a recorrida/requerente demonstrou ter validado o cadastro do motorista junto à Empresa Especializada em Gerenciamento de Riscos, cumprido com o item 2 e a primeira parte do item 3, do título “gerenciamento de riscos” bem como cumpriu com o item 4, “Rastreamento/monitoramento das cargas” diante do relatório analítico por veículo, emitido pela empresa Onix Sat que demonstrava que o veículo estava sendo monitorado quando do sinistro.

Pertinente recordar da regra esculpida no art. 768 do Código Civil estabelece que: “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”, o que não restou demonstrado.

Nos termos do art. 762 do Código Civil, nenhum seguro pode cobrir ato doloso de segurado, e no caso em tela, inexiste qualquer dolo inerente ao pacto firmado entre os demandantes, motivo pelo qual a negativa de cobertura se mostra passível de intervenção judicial.

Não restou comprovado no deslinde processual qualquer conduta da parte recorrida que tenha agravado o risco de ocorrência de sinistro ou qualquer descumprimento contratual, o que coaduna com a ilegalidade da negativa de cobertura.

Às seguradoras cabe modificar os contratos de seguro, apenas e tão somente para ampliar as garantias oferecidas aos segurados, nunca para restringir direitos ou implicar novos ônus ao segurado.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR/CARGA - RCTR-C - NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA FUNDAMENTADA EM AGRAVAMENTO DO RISCO - ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE NO MOMENTO DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO - DOLO NÃO DEMONSTRADO - CULPA QUE INTEGRA O CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - AC - 1465096-3 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - Por maioria - J. 31.03.2016) (TJ-PR - APL: 14650963 PR 1465096-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1797 11/05/2016)”

A interpretação de cláusulas contratuais, especialmente nos contratos por adesão como o em análise, deve ocorrer de modo mais favorável ao segurado (CDC, art. 47), porque, regra geral, a informação contida não é clara a respeito da especificação de cláusula limitativa, em verdade, o argumento utilizado para negar o pagamento securitário é inexistente, motivo pelo qual é desguarnecido de força obrigacional.

Estabelece também o CDC:

“art. 6o, III: A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

A respeito do tema precisa a lição de Claudia Lima Marques no sentido de que:

"é mais do que um simples elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou requerida integra o conteúdo do contrato (arts. 30, 33, 35, 46 e 54), ou, se falha, representa a falha (vício) na qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 18, 20 e 35). Da mesma forma, se é direito do consumidor ser informado (art. 6o, III), este deve ser cumprido pelo fornecedor e não fraudado (art. 1o)" (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, pág. 77).

Orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. CLÁUSULAS DÚBIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. ANÁLISE CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal 2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, mister se faz a análise do contrato e revisão do conjunto fático- probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 539402/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 18/06/2015).

Não há indicativo de que no momento da contratação o recorrido/autor tenha sido clara e devidamente informado da referida cláusula limitativa, seja pelo contrato impugnado, em que inexiste informação adequada, seja de forma prévia através de algum adendo contratual.

Por fim, a parte apelante pretende a modificação de juros e correção monetária seja aplicada pela taxa Selic.

O índice INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - JUROS MANTIDOS NO PATAMAR DE 12% AO ANO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - VEDADA - INAPLICABILIDADE DA TR COMO INDEXADOR - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC no 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 16/12/2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA EXCLUIR ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12 % AO ANO - INADMISSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INACUMULATIVIDADE - REDUÇÃO DA MULTA DE 10 PARA 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - RECURSO IMPROVIDO. (...). A correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes.” (RAC no 33069/2009 - 2a Câmara Cível - Des. A. Bitar Filho DJ: 07- 10-2009).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - PACTUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ACEITÁVEIS PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO PACTUADO APÓS A EDIÇÃO DA MP 2.170/01 - PREVISÃO EXPRESSA - APLICABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NA AVENÇA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - MULTA CONTRATUAL DE 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM CONSIGNAR O VALOR RELATIVO À PARTE INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (Ap 23367/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2011, Publicado no DJE 04/11/2011)

O STJ corrobora:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1647432/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0004523-8 – Julgamento 21/09/2017 – Publicação DJe 29/09/2017) (grifo nosso).

Portanto, em virtude de representar a real desvalorização da moeda, ratificam-se os consectários legais fixados em instância primeva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022